Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718674-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES EMBARGADO: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (IDs 77717583 e 77769380) opostos em duplicidade pelo Agravante, em face do mesmo acórdão. O Agravante/Embargante requer o desentranhamento da peça de Embargos de Declaração protocolizada previamente (ID 77717583), a fim de que permaneça nos autos o recurso juntado posteriormente (ID 77769380), pois tempestivo. Todavia, diante da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, apenas podem ser conhecidos os Aclaratórios juntados em primeiro lugar, qual seja, a petição de ID 77717583, e que é justamente a peça que o Embargante busca desentranhar. Assim, indefiro o pedido de desentranhamento aduzido pelo Agravante/Embargante no ID 77769377. Sobre o tema, o entendimento do c. STJ, verbis: “1. É assente na jurisprudência do STJ que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro reclamo, haja vista a preclusão consumativa. Isso porque, ‘no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último’ (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). (...) Do exposto, conheço do agravo para, de plano, não conhecer do recurso especial. Não havendo fixação de honorários sucumbenciais pelas instâncias ordinárias, inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Ministro Marco Buzzi – Relator” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453853 - RS) (grifou-se) Assim, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da segunda peça de Embargos de Declaração oposta pelo Agravante (juntada no ID 77769380), que deverá ser desentranhada. Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso remanescente. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator